Tribunal: STF
Processo: RE 107609
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-21
Data de publicação: 1986-03-21

Ementa:
REABILITAÇÃO PENAL QUE NÃO PODERIA TER SIDO CONCEDIDA, POR FALTA DE
REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 119, PARAGRAFO 1.,C, DO CÓDIGO
PENAL (REGRA MANTIDA NO ART. 94 DA NOVA PARTE GERAL), QUAL SEJA A
COMPROVAÇÃO DO RESSARCIMENTO, DA IMPOSSIBILIDADE DE FAZE-LO, DA
RENUNCIA DA VÍTIMA OU DE NOVAÇÃO DA DIVIDA.